Tribunal: TJSP
Processo: 7003646-79.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000045103
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 7003646-79.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FELIPE DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EDISON BRANDÃO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7003646-79.2019.8.26.0050 -Voto no 18682
2
Agravo de Execução Penal no 7003646-79.2019.8.26.0050
Agravante: FELIPE DE SOUZA
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 18682
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
CONVERSÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS
EM PRIVATIVA DE LIBERDADE, COM EXPEDIÇÃO
DE MANDADO DE PRISÃO – ALTERAÇÃO DO
TERMO
INICIAL
DA
PRESCRIÇÃO
–
INADMISSIBILIDADE – EXECUÇÃO DEFINITIVA
INICIADA COM A PUBLICAÇÃO DO TRÂNSITO EM
JULGADO DA DECISÃO CONDENATÓRIA PARA
AMBAS AS PARTES – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de agravo em execução interposto por Felipe de Souza
contra a decisão de fls. 02 e verso, mantida às fls. 31, proferida pelo MM.
Juiz de Direito Dr. Diego Bocuhy Bonilha que converteu a pena restritiva de
direitos em pena privativa de liberdade em razão do não comparecimento do
réu, com a expedição de mandado de prisão, com prazo de validade de 04
(quatro) anos a contar da data do trânsito em julgado para as partes
(09/08/2016).
O agravante postula, em suma, a reforma da decisão, alegando
que termo inicial para o mandado de prisão deveria ser o do trânsito em
julgado para a acusação e não para ambas as partes (fls.07/09 v.).
Contrariado o recurso (fls. 13/16), manifestou-se a douta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7003646-79.2019.8.26.0050 -Voto no 18682
3
Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento (fls. 36/42), vindo os autos
conclusos a esta Relatora em 18 de novembro de 2019.
É o relatório.
Não merece reparos a decisão de 1o grau.
O agravante foi condenado por conduzir veículo automotor com
capacidade psicomotora alterada à pena de 01 (um) ano de detenção, em
regime inicial aberto, mais pagamento de 20 dias-multa, no piso legal,
substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito
consubstanciadas em prestação de serviços à comunidade e proibição de
frequentar lugares onde são servidas bebidas alcóolicas.
A sentença condenatória transitou em julgado para ambas as
partes em 09 de agosto de 2016, expedindo-se mandado de intimação para
início do cumprimento de pena.
Entretanto, o sentenciado não foi localizado no endereço
fornecido nos autos e, apesar da concessão de prazo para a localização e
intimação por edital, não deu início ao cumprimento da pena restritiva de
direitos, motivo pelo qual o MM. Juiz, motivadamente, reconheceu o
cometimento de falta grave e converteu a pena restritiva de direitos em pena
privativa de liberdade a ser cumprida em regime aberto (fls. 02 e verso).
Busca o sentenciado a cassação dessa decisão, sustentando ser a
data do trânsito em julgado para o Ministério Público o termo a quo para
contagem do prazo prescricional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7003646-79.2019.8.26.0050 -Voto no 18682
4
Sem razão, todavia.
Destaco que, nos termos do artigo 110 do Código Penal, o prazo
de prescrição da pretensão executória deve ser iniciado após o trânsito em
julgado de sentença penal condenatória.
Ora, certo é que, por respeito ao Princípio da Igualdade das
Partes, o trânsito em julgado dá-se quando não é mais cabível qualquer
recurso de ambas as partes, e não somente da acusação, como faz crer a
defesa.
Ademais, não seria razoável considerar o trânsito em julgado
para acusação como termo inicial para prescrição da pretensão executória,
porquanto se exigiria que o prazo entrasse em vigência antes mesmo da
possibilidade jurídica de início da execução.
Nesse sentido já se manifestou o Supremo Tribunal Federal: “A
pretensão executória surge somente com trânsito em julgado da condenação
criminal, conforme precedente do Plenário desta Suprema Corte no HC
84.078 (Rel. Min. Eros Grau, Pleno do Supremo Tribunal Federal, por
maioria, j. 05.02.2009), não se iniciando o prazo prescricional respectivo
antes deste termo, consoante princípio da actio nata. 5. Agravo regimental
conhecido e não provido.” (STF - ARE no 682013 AgR/SP Rel. Min. Rosa
Weber Julg.: 06.02.2013).
Inviável, portanto, admitir-se o trânsito em julgado para a
acusação como termo a quo da prescrição da pretensão executória, vez que a
decisão apenas faz coisa julgada diante da não interposição de recurso de
ambas as partes, a possibilitar a formação de título executivo para início de
cumprimento de pena.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 7003646-79.2019.8.26.0050 -Voto no 18682
5
Assim, a r. decisão atacada deve ser mantida.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
IVANA DAVID
Relatora